Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719296-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NECY BARBOSA CIRQUEIRA DO NASCIMENTO, KARINA BATISTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARINA BATISTA DO NASCIMENTO e outra contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos do inventário no 0705825-28.2022.8.07.0005 ajuizada pelas agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo às agravantes o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque das agravantes. 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora